Tribunal: STF
Processo: AI 66338
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. FIXAÇÃO DE HONORARIOS DE ADVOGADO, TENDO EM VISTA O
BENEFICIO OBTIDO PELO SENHORIO COM A MAJORAÇÃO DO ALUGUEL.
IMPUGNAÇÃO IRRELEVANTE DO VALOR ATRIBUIDO A CAUSA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.